Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-43.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005182-43.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 032.918.521-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCEDÊNCIA
–
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes em parte os Embargos à Execução para declarar inexigível o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução.

2.
A execução foi proposta com base em contrato de fornecimento de materiais e mão de obra, termo aditivo e acerto de contas firmado pelo ex-administrador da empresa embargante, sem apresentação de notas fiscais ou comprovantes de entrega dos produtos/serviços.

3.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução por entender que o título executivo não preenchia os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

4.
A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que os documentos que embasam o procedimento executivo revestem-se de liquidez e certeza, e que os depoimentos das testemunhas comprovam a entrega dos materiais.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em saber se o título executivo extrajudicial apresentado pela apelante preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução, nos termos do art. 783 do CPC, considerando a ausência de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços exigidos pelo próprio contrato.

III. Razões de decidir

6.
O contrato de fornecimento de materiais e mão de obra celebrado entre as partes estabelece expressamente que o recebimento dos produtos seria feito por funcionário designado para essa função, mediante termo consignado na primeira via da Nota Fiscal.

7.
A ausência de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços, exigidos pelo próprio contrato como condição para o pagamento, compromete a exigibilidade do título executivo, tornando-o imprestável para aparelhar a execução.

8.
O
"Acerto de Contas"
firmado pelo ex-administrador da empresa embargante, desacompanhado de documentação fiscal comprobatória, não é suficiente para conferir exigibilidade ao título, especialmente quando há indícios de que foi elaborado após seu afastamento da administração da empresa.

9.
A prova testemunhal produzida nos autos, embora confirme a entrega de concreto pela apelante à apelada, não foi capaz de comprovar a quantidade exata entregue nem o valor
correspondente, sendo insuficiente para suprir a ausência da documentação fiscal exigida pelo contrato.

10.
A apelada juntou aos autos documentos que comprovam a entrega de insumos à apelante, com faturamento e pagamento pela apelada, em valores significativos, reforçando a tese de que não há valores a serem recebidos pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O título executivo extrajudicial, para ser exigível, deve representar obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. 2. Quando o próprio contrato estabelece como condição para o pagamento a apresentação de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços, a ausência dessa documentação compromete a exigibilidade do título. 3. O acerto de contas firmado pelo ex-administrador da empresa, desacompanhado de documentação fiscal comprobatória, não é suficiente para conferir exigibilidade ao título executivo."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PULIDO CONCRETO LTDA - ME
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.
, que
julgou procedentes em parte o
s pedidos
para declarar inexigível o título executivo
extrajudicial que fundamenta a execução: contrato de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra, termo aditivo ao contrato e acerto de contas entre as empresas Alta
Ville
e
Concrealta
.

Condenou ainda a embargada/exequente, ora apelante, à restituição do pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega que os documentos que embasam o procedimento executivo revestem-se de liquidez e certeza
, pois
foram acostados aos autos os devidos comprovantes de entrega das mercadorias que originaram o débito
.

Ressalta que
os depoimentos das testemunhas comprovam a entrega dos materiais
.

Argumenta que
o contrato estabelecia que o pagamento se daria em 30 dias da entrega das medições, com emissão das notas fiscais no ato do pagamento
.

Alega
a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
, e que a
apelada age de má-fé ao opor embargos com intuito meramente protelatório.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o título executivo extrajudicial não representa obrigação líquida, certa e exigível
.

Verbera que
a execução não foi instruída com demonstrativo de débito e memória de cálculo
e que
não foram apresentadas notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços, conforme exigido pelo próprio contrato
.

Diz que
o
"Acerto de Contas"
foi firmado pelo ex-administrador Maurício da Silveira Vera, afastado da direção da empresa por má gestão
.

Afirma que
foram juntados documentos que comprovam a entrega de insumos pela apelada à apelante, demonstrando que nada é devido
e que
não praticou qualquer ato de má-fé processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Segundo consta dos autos, a apelante propôs execução de título extrajudicial em desfavor da apelada, cobrando a quantia de R$ 612.657,30 (seiscentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), atualizada para R$ 714.948,82 (setecentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), decorrente de
"fornecimento de materiais e mão de obra"
, nos termos do contrato particular e respectivo aditivo, firmados em 31 de agosto de 2020 e 22 de março de 2021, respectivamente, pelo então sócio gerente da ALTA VILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, Sr. Maurício da Silveira Vera, afastado da direção em 13 de maio de 2022.

A execução foi instruída com o contrato, termo aditivo e
"ACERTO DE CONTAS ENTRE EMPRESAS ALTA VILLE X CONCREALTA"
, acompanhada de planilhas, sem data de sua realização, emitidos pelo ex-diretor Maurício da Silveira Vera.

Em sede de embargos à execução, a apelada alegou, em síntese: a) inépcia da inicial executiva; b) ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título sob execução; c) ausência de demonstrativo de débito atualizado e memória de cálculo; d) ausência de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços; e) ilegalidade do acerto de contas e planilhas emitidas pelo ex-administrador; f) que pagou tudo que foi adquirido e entregue.

Em sua impugnação, a apelante
defendeu
a validade do título executivo e a comprovação da entrega dos materiais através das planilhas e romaneios assinados pelo administrador da apelada à época.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Roberto Gimenez Chavez Junior, Lourdes
Buriol
Cavalcanti, Raul Rodrigues, Lucas Ribeiro Sanches e Mateus
Zaurisio
Santos.

Pois bem.

1. Do título executivo extrajudicial

O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que
"a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
".

No caso em análise, o contrato de fornecimento de materiais e mão de obra celebrado entre as partes em 31/08/2020 e seu termo aditivo de 22/03/2021 estabelecem expressamente, em seu parágrafo quarto, que
"o recebimento dos produtos, objetos deste Edital, será feito por funcionário designado para essa função, mediante termo consignado na primeira via da Nota Fiscal, o qual se responsabilizará pela perfeição e qualidades dos produtos entregues, aceitando ou recusando àqueles que estiverem em desacordo"
.
(ID. 1
21139168
, dos autos executivos)

Essa mesma exigência é reiterada na cláusula sexta, parágrafo primeiro; cláusula oitava; e cláusula décima primeira do contrato, tornando indispensável a apresentação das notas fiscais e comprovantes de recebimento dos produtos ou aceite da prestação do serviço para comprovar o cumprimento da obrigação pela
contratada
, vejamos
-

Por seu turno, o
art. 798, inciso I, do CPC estabelece os requisitos essenciais para a petição inicial no processo de execução:

"Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação,

quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou

a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;"

Ocorre que a apelante não juntou aos autos da execução as notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços, limitando-se a apresentar o contrato, o termo aditivo e um
"Acerto de Contas"
firmado
pelo ex-administrador da empresa embargante, Sr. Maurício da Silveira Vera.

Esse
"Acerto de Contas"
, que supostamente abrange o período de 01/2020 até 04/2022, foi elaborado após o final de abril de 2022, possivelmente após o afastamento do Sr. Maurício da direção da empresa embargante, ocorrido em 13/05/2022, conforme documentação nos autos.

Ademais, o referido documento faz menção a débitos relativos aos anos de 2018 a 2021, em valores vultosos: R$ 195.374,94 (2020 a 02/2021); R$ 167.830,92 (2018 a 2020); R$ 71.526,17 (2018 a 2021 relativo a serviços, máquinas e fretes), sendo inverossímil que a empresa apelante, sendo credora desses valores desde 2018, pactuasse Termo Aditivo contratual em 22/03/2021 ampliando o crédito concedido à apelada sem que houvesse o pagamento dos débitos pretéritos.

2. Da prova testemunhal

As testemunhas ouvidas em juízo, embora tenham confirmado a entrega de concreto pela apelante à apelada, não foram capazes de comprovar a quantidade exata entregue nem o valor correspondente.

A testemunha Raul Rodrigues declarou que havia um controle sobre os produtos fornecidos e entregues pela apelante à apelada, feito pelo apontador (funcionário da apelada), através da checagem da mercadoria entregue e assinatura do romaneio. Contudo, afirmou que
"a parte da emissão da nota fiscal ficava com o escritório"
e que não se recordava se no romaneio constava o número da nota fiscal.

A testemunha Roberto Gimenez Chavez Junior, engenheiro civil responsável pelo projeto de construção da empresa
embargante, declarou que o valor sob execução (R$ 585 mil) seria suficiente para a construção de cinco a seis andares do prédio e que
"nenhuma empresa consegue ficar tanto tempo sem receber, fornecendo material"
. Afirmou ainda que
"o recebimento (do concreto) era feito por um funcionário (o apontador) e ele já assinava o romaneio, o qual ia para o escritório, com a Bia (ex-mulher de Maurício), para a questão da nota fiscal"
.

A testemunha Lourdes
Buriol
Cavalcanti confirmou que a apelante abastecia seus veículos em seu posto de combustível e que as notas fiscais eram emitidas em nome da apelada, por combinação entre Rogério (representante da apelante) e Maurício (ex-administrador da apelada).

As testemunhas Lucas Ribeiro Sanches e Mateus
Zaurisio
Santos, que trabalharam na obra da apelada, confirmaram que recebiam os materiais da apelante, assinavam os romaneios, mas não tinham acesso às notas fiscais, que eram encaminhadas diretamente ao escritório.

3. Da documentação apresentada pela apelada

Por outro lado, a apelada juntou aos autos documentos que comprovam a entrega de insumos à apelante, com faturamento e pagamento pela apelada, em valores significativos:

1.
Notas fiscais de cimento da empresa Votorantim Cimentos S.A., emitidas e pagas pela apelada, porém entregues e utilizadas pela apelante, no valor total de R$ 1.177.140,08;

2.
Notas fiscais e romaneios de entrega ou retirada da empresa Arte Jones Extração de Areia Ltda., de vários metros quadrados de areia pela apelante, cujo faturamento e pagamento foi realizado pela apelada, no valor total de R$ 253.350,00;

3.
Notas fiscais referentes aos abastecimentos declarados pela empresa
Buriol
Cavalcanti Ltda., realizados pela apelante e pagos pela apelada, no valor total de R$ 157.348,35.

Esses documentos reforçam a tese da apelada de que forneceu insumos à apelante para a produção do concreto, conforme previsto no contrato, e que não há valores a serem recebidos pela apelante.

Diante desse contexto,
de se concluir
que o título executivo extrajudicial apresentado pela apelante não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução, nos termos do art. 783 do CPC.

A ausência de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços, exigidos pelo próprio contrato como condição para o pagamento, compromete a exigibilidade do título executivo, tornando-o imprestável para aparelhar a execução.

O
"Acerto de Contas"
firmado pelo ex-administrador da apelada, desacompanhado de documentação fiscal comprobatória, não é suficiente para conferir exigibilidade ao título, especialmente quando há indícios de que foi elaborado após seu afastamento da administração da empresa.

A prova testemunhal produzida nos autos, embora confirme a entrega de concreto pela apelante à apelada, não foi capaz de comprovar a quantidade exata entregue nem o valor correspondente, sendo insuficiente para suprir a ausência da documentação fiscal exigida pelo contrato.

Nesse contexto, o
contrato em questão, apesar de estar formalmente assinado por duas testemunhas (o que atenderia ao requisito formal para ser considerado título executivo extrajudicial conforme o art. 784, III do CPC), não apresenta liquidez e certeza necessárias para embasar uma execução.

Isto porque, o
próprio contrato estabelec
eu
como condição para o pagamento a apresentação de notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos/serviços.

Es
s
a cláusula contratual tornava a emissão das notas fiscais e o aceite formal dos produtos/serviços uma condição essencial para a exigibilidade da obrigação. Sem esses documentos, não há como comprovar
quais
produtos/serviços foram efetivamente entregues/prestados
; em
que quantidade foram fornecidos
; s
e foram aceitos pelo contratante como em conformidade com as especificações
e qual
o valor exato devido
.

Tal como entendeu o magistrado sentenciante, apenas o

"Acerto de Contas"
apresentado, assinado pelo ex-administrador da empresa embargante não supre essa exigência contratual, especialmente considerando as circunstâncias em que foi elaborado (possivelmente após o afastamento do administrador por má gestão).

A jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o próprio contrato estabelece condições para a exigibilidade da obrigação, essas condições devem ser cumpridas para que o título possa embasar uma execução. Sem a comprovação do cumprimento dessas condições, o título carece de liquidez e certeza, tornando-se inexigível para fins de execução
, vejamos:

PROCESSO – Rejeição da arguição de nulidade da r. sentença – A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução promovida com base em título que não apresente os atributos previstos no art. 783, do CPC/2015 (correspondente ao art. 586, do CPC/1973), para o título executivo extrajudicial, deve ser extinta, por ser nula ( CPC/2015, art. 803, I, correspondente ao CPC/1973, art. 618, I)– Contrato bilateral, firmado pelas partes e por duas testemunhas, em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, constituem título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 783 e 784, III, do CPC/2015, com correspondência nos
arts
. 586 e 585, II, do CPC/1973, respectivamente, por serem dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, quando acompanhado de prova do adimplemento da contraprestação pelo exequente, nos termos do art. 798, I, d, do CPC/2015, com correspondência no art. 615, IV, do CPC/1973, não se admitindo simples presunção do adimplemento da contraprestação – Como (a) na espécie, o documento particular que instrui a execução por quantia certa promovida pela parte apelante não satisfaz, por si só, todos os requisitos necessários os requisitos previstos nos
arts
. 783, 784, III e 798, I, d do CPC, para configuração de título executivo extrajudicial, (b) é de se declarar extinta a execução, com base no art. 803, I, do CPC/2015, ante a ausência de título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação executiva, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos à execução, para julgar extinta a
execução, por ausência de título executivo extrajudicial. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018277-72.2022.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

5. Da alegação de má-fé processual

Quanto à alegação de má-fé processual por parte da apelada, não
se verifica
qualquer conduta que caracterize litigância de má-fé, sendo o pedido de designação de audiência de conciliação perfeitamente compatível com os princípios que regem o processo civil brasileiro, notadamente o da cooperação e o da boa-fé processual.

O simples fato de a apelada não ter apresentado proposta de acordo na audiência de conciliação não configura má-fé, especialmente considerando que a sentença lhe foi favorável, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.
Majoro os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por
cento)
para
15%
(quinze por cento)
sobre o
valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026